Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-76.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800262-76.2025.8.14.0000

PACIENTE: MURILLO SANTOS DA GRACA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800262-76.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: RODRIGO OTÁVIO PEREIRA VULCÃO.

PACIENTE: MURILLO SANTOS DA GRAÇA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
liberatório com pedido liminar impetrado em favor de MURILLO SANTOS DA GRAÇA, preso em flagrante em 21/11/2024, por suposta prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º-A e § 2º, V; 158, § 2º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal, decorrentes de roubo com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e associação criminosa. O impetrante sustenta constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da prisão preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e qualidades pessoais favoráveis do paciente. Requer a revogação da prisão preventiva para que o paciente responda em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) verificar se há ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a custódia cautelar; (II) analisar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (III) avaliar a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão diante das qualidades pessoais do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta, lastreada na gravidade em concreto da conduta, consistente na prática de crime mediante associação criminosa armada, com divisão de tarefas, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.

4.

A prisão preventiva se baseia em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente a materialidade delitiva e os indícios de autoria evidenciados pelas confissões dos envolvidos, reconhecimento da vítima e recuperação dos bens subtraídos, configurando o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

5.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, são inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante da periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
da ação criminosa, conforme fundamentado na decisão judicial.

6.

As qualidades pessoais favoráveis do paciente, como primariedade ou bons antecedentes, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a gravidade concreta do delito, nos termos do Enunciado nº 08 do TJ/PA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que converte prisão em flagrante em preventiva deve conter fundamentação idônea e baseada em elementos concretos extraídos dos autos.

2.

A gravidade concreta da conduta e a periculosidade evidenciada pelo modus operandi justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3.

As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter o risco concreto de reiteração delitiva.

4.

Qualidades pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312, do CPP.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 282, 310, 312, 313, 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/PA, Enunciado nº 08.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Rodrigo Otávio Pereira Vulcão, em favor do paciente MURILLO SANTOS DA GRAÇA, preso em flagrante delito no dia 21/11/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 157, § 2º-A, § 2º, inciso V, artigo 158, § 2º c/c artigo 288, parágrafo único, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da Ação Penal nº 0811816-94.2024.8.14.0015.

O impetrante aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, em seu
status libertatis
face os seguintes motivos: a) falta de fundamentação da decisão que mantém a custódia e ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; c) possuidores de qualidades pessoais favoráveis.

Requer, por fim, a revogação da prisão para que o coacto responda ao processo em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 24281546 - Páginas 1 e 2), as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 24638242 - Páginas 1 a 6), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da Ordem (Doc. Id. nº 24761597 - Páginas 1 a 7). Posteriormente o feito veio à minha relatoria por prevenção.

É o relatório.

VOTO

Narram os autos que, no dia 21/11/2024, às 07H30, no município de Castanhal, Estado do Pará, a empresa Souza Cruz informou à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas (DRCO) sobre 01 (um) crime roubo em andamento envolvendo 01 (uma) motocicleta de marca e modelo Honda Bros cor preta (placa com final 56) e uma Kombi branca (placa com final 05).

Isto posto, a equipe policial localizou o motociclista JUAN FILIPE PEREIRA DA SILVA corréu na rodovia BR-316, entre os municípios de Marituba e Benevides, ambos no Estado do Pará o qual confessou o crime e indicou a presença da Kombi nas proximidades. Destarte, o veículo foi abordado em Marituba, onde foi encontrado o refém Moisés Ferreira de Abreu, motorista da empresa Souza Cruz, e presos os ocupantes MURILLO SANTOS DA GRAÇA (paciente), TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA e ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO (corréus).

Coacto e corréus foram encaminhados para a unidade policial responsável, onde: MURILLO GRAÇA (paciente) e os corréus ICARO RIBEIRO e JUAN SILVA confessaram o crime.

Dentro da Kombi, foram recuperadas caixas de cigarros roubadas. Os flagranteados confessaram o crime, e o refém confirmou os fatos, detalhando o uso de arma de fogo e reconhecendo os envolvidos.

Eis os fatos.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTÉM A CUSTÓDIA E

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que o coacto venha cometer novos delitos, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida.

Percebe-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em custódia preventiva foi baseada nos requisitos autorizadores da prisão, visto que foi verificada a presença das condições de prova da existência do crime e indícios mínimos quanto autoria, elementos esses que dão ensejo ao
fummus comissi delicti
, como exposto em trechos do
decisum
preventivo
in verbis
:

[...] Passo a manifestar-me sobre a possibilidade de conversão da prisão preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c 310 e 319 do CPP.

Entendo pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, fundamento no artigo 312 e 313, I do CPP.

Em que pese a garantia constitucional do estado de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, a norma constitucional não proíbe a prisão preventiva em casos excepcionais.

Restam presentes os pressupostos, fumus comissi delicti, da prisão preventiva: a existência da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme estabelece a primeira parte do art. 312 do CPP, demonstrada pelas provas testemunhais colhidas nos autos do expediente de flagrante.

Os fundamentos da prisão preventiva, periculum libertatis, restaram demonstrados no caso concreto, uma vez que, conforme constam depoimentos e documentos do expediente, a empreitada criminosa teria ocorrido com a participação de vários indivíduos, com divisão de funções e uso de arma(s) de fogo, denotando, inicialmente, que não se trata de um caso simples, mas de um delito complexo, com premeditação e planejamento por parte dos agentes, indicando, portanto, a periculosidade destes.

No caso em análise, saliento que a gravidade do fato imputado é incontestável e provoca repugnância no meio social. Assim, as circunstâncias concretas do caso evidenciam a periculosidade dos flagranteados, justificando a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

A garantia da ordem pública, pressuposto elencado no art. 312 do CPP, cuja constitucionalidade é reconhecida pelo Eg. STF é válida e suficiente para a decretação da prisão.

Por derradeiro, ressalta-se que as medidas cautelares diversas da prisão, mencionadas no art. 319 do CPP, revelam-se inadequadas e insuficientes para o presente caso, conforme depreende-se nos próprios fundamentos da prisão preventiva.

Ante o exposto, DEFIRO a representação policial e CONVERTO a PRISÃO em FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA de MURILLO SANTOS GARCIA, TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA, JUAN FILIPE PEREIRA DA SILVA e ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO, nos termos dos arts. 310, II e art. 312, todos do CPP.[...]

No dia 03/02/2025, a custódia foi mantida por permanecerem os requisitos autorizadores e sem alteração fática do
decisum
preventivo, como se lê abaixo:

[...]Pois bem, a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares diversas, é regulada pela cláusula rebus sic standibus. Vale dizer, uma vez decretada é possível que posteriormente haja alteração da situação fática que deu ensejo à medida e esta seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas.

No caso, a prisão preventiva dos investigados em questão considerou a gravidade em concreto do fato, consistente em empreitada criminosa com a participação de vários indivíduos, divisão de funções e uso de arma de fogo, a indicar que se trata de delito complexo e a periculosidade dos agentes (ID 131716375). Os pedidos de revogação não trouxeram qualquer fato ou circunstância novo que demonstrasse ser possível a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas. No mais, as alegações quanto às circunstâncias pessoas não bastam para afastar a medida mais gravosa quanto presentes os pressupostos autorizadores[...]

[...]Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de revogação e MANTENHO a prisão preventiva de MURILLO SANTOS GARCIA, TIAGO RICHARD DE CASTRO PEREIRA, JUAN FILIPE PEREIRA DA SILVA e ICARO MATHEUS PINHEIRO RIBEIRO, visto que devidamente justificada e proporcional ao caso concreto.[...]

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a decisão que decretou assim como a que manteve a prisão preventiva, as quis a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores da prisão.

Outrossim, não há qualquer anormalidade nas referidas decisões, visto que as mesmas foram baseadas em provas consistentes, encontrando-se devidamente fundamentadas. Restou demonstrada, a existência de autoria e materialidade, sendo a prisão preventiva mantida para assegurar a ordem pública.

Assim, ao contrário do que a impetração tenta fazer crer, a prisão ora hostilizada não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da custódia, especialmente, nos requisitos autorizadores da prisão.

DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento dos coactos necessário para garantir a ordem pública, em decorrência da gravidade concreta de suas condutas, significando que a prisão é necessária para assegurar a ordem pública.

Ademais, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, tendo em vista que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, ante a periculosidade dos coactos, evidenciada pelo
modus operandi
na empreitada criminosa, devido aos indícios de que os pacientes, afetam a paz social.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

No que diz respeito às qualidades pessoais dos coactos elencadas no
Writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de suas liberdades, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, em consonância do parecer ministerial, conheço o presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É assim que eu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/04/2025